Tribunal: TJMT
Processo: 0000652-11.2012.8.11.0003
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000652-11.2012.8.11.0003
EMENTA
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. MAJORAÇÃO DO ALUGUEL. ALEGAÇÃO DE ACORDO VERBAL. PREVALÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. ALTERAÇÃO CONTRATUAL QUE EXIGE FORMA ESCRITA. ARTIGO 472 DO CÓDIGO CIVIL. ANUÊNCIA TÁCITA NÃO CONFIGURADA. PAGAMENTO A MAIOR DECORRENTE DE ERRO OPERACIONAL. RECONVENÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de despejo cumulada com cobrança e parcialmente procedente reconvenção, sob o fundamento de que a prova documental (contrato escrito e termo aditivo) deve prevalecer sobre a alegação de acordo verbal de majoração do aluguel, e determinou a restituição de valores pagos por equívoco.
2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da sentença para que se reconheça a existência de contrato verbal de majoração do aluguel para o valor de R$ 2.443,20, com base na prova oral e no pagamento reiterado por doze meses; (ii) reconhecimento de aceitação tácita da locatária quanto ao novo valor, nos termos do artigo 111 do Código Civil e artigo 18 da Lei n. 8.245/1991; (iii) julgamento de improcedência da reconvenção sob o argumento de que não houve erro nos depósitos realizados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de inovação recursal quanto à tese de aceitação tácita; (ii) analisar se houve pactuação verbal para majoração do aluguel em detrimento do contrato escrito e respectivo termo aditivo; (iii) definir se o pagamento reiterado de valor superior configura anuência tácita ou erro operacional; (iv) examinar o cabimento da repetição do indébito para evitar o enriquecimento sem causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A invocação de novo fundamento jurídico para a mesma causa de pedir não configura inovação recursal quando o substrato fático da alegação já constava dos autos e foi objeto de debate na origem, circunstância em que compete ao magistrado o enquadramento jurídico dos fatos conforme o princípio iura novit curia.
5. A prova documental, composta por contrato de locação e termo aditivo assinados pelas partes, possui eficácia probante superior à prova oral produzida exclusivamente por informantes que não presenciaram o alegado ajuste, nos termos do sistema da persuasão racional previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil.
6. O artigo 472 do Código Civil estabelece que o distrato deve observar a mesma forma exigida para o contrato. Assim, em locação formalizada por instrumento escrito e termo aditivo, a alteração do valor do aluguel deve ser igualmente reduzida a termo, o que torna insuficiente a alegação de ajuste verbal para desconstituir as obrigações pactuadas por escrito.
7. A existência de “comum acordo” para fixação de novo valor locatício, prevista no artigo 18 da Lei n. 8.245/1991, exige manifestação de vontade inequívoca, o que não se extrai do pagamento reiterado de valores superiores quando demonstrado, analiticamente, que os depósitos decorreram de erro operacional de colaborador.
8. A notificação extrajudicial remetida pela locatária à locadora comunica o erro nos depósitos e afasta a presunção de aceitação tácita de que trata o artigo 111 do Código Civil.
9. O recebimento de valores acima do patamar contratualmente ajustado, sem a respectiva contraprestação ou causa jurídica legítima, caracteriza pagamento indevido e impõe o dever de restituição ou compensação, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo artigo 884 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 111, art. 472, art. 884; CPC, art. 85, § 2o, art. 371, art. 373, I; Lei n. 8.245/1991, art. 18.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000652-11.2012.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARILZA DE BRITO NOVAIS - CPF: 424.393.961-68 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS - CNPJ: 29.744.778/0418-96 (APELADO), JAIME SECUNDINO HIPOLITO NETO - CPF: 871.050.471-00 (ADVOGADO), JENIFFER KATILA SANTANA MATOS - CPF: 373.244.598-46 (ADVOGADO), ADRIANA IVONE MARTINS BASTOS - CPF: 134.569.278-19 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), JOSINALDO ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 708.416.081-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. MAJORAÇÃO DO ALUGUEL. ALEGAÇÃO DE ACORDO VERBAL. PREVALÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. ALTERAÇÃO CONTRATUAL QUE EXIGE FORMA ESCRITA. ARTIGO 472 DO CÓDIGO CIVIL. ANUÊNCIA TÁCITA NÃO CONFIGURADA. PAGAMENTO A MAIOR DECORRENTE DE ERRO OPERACIONAL. RECONVENÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de despejo cumulada com cobrança e parcialmente procedente reconvenção, sob o fundamento de que a prova documental (contrato escrito e termo aditivo) deve prevalecer sobre a alegação de acordo verbal de majoração do aluguel, e determinou a restituição de valores pagos por equívoco.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da sentença para que se reconheça a existência de contrato verbal de majoração do aluguel para o valor de R$ 2.443,20, com base na prova oral e no pagamento reiterado por doze meses;
(ii)
reconhecimento de aceitação tácita da locatária quanto ao novo valor, nos termos do artigo 111 do Código Civil e artigo 18 da Lei n. 8.245/1991;
(iii)
julgamento de improcedência da reconvenção sob o argumento de que não houve erro nos depósitos realizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de inovação recursal quanto à tese de aceitação tácita;
(ii)
analisar se houve pactuação verbal para majoração do aluguel em detrimento do contrato escrito e respectivo termo aditivo;
(iii)
definir se o pagamento reiterado de valor superior configura anuência tácita ou erro operacional;
(iv)
examinar o cabimento da repetição do indébito para evitar o enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A invocação de novo fundamento jurídico para a mesma causa de pedir não configura inovação recursal quando o substrato fático da alegação já constava dos autos e foi objeto de debate na origem, circunstância em que compete ao magistrado o enquadramento jurídico dos fatos conforme o princípio
iura novit curia
.

5. A prova documental, composta por contrato de locação e termo aditivo assinados pelas partes, possui eficácia probante superior à prova oral produzida exclusivamente por informantes que não presenciaram o alegado ajuste, nos termos do sistema da persuasão racional previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil.

6. O artigo 472 do Código Civil estabelece que o distrato deve observar a mesma forma exigida para o contrato. Assim, em locação formalizada por instrumento escrito e termo aditivo, a alteração do valor do aluguel deve ser igualmente reduzida a termo, o que torna insuficiente a alegação de ajuste verbal para desconstituir as obrigações pactuadas por escrito.

7. A existência de “comum acordo” para fixação de novo valor locatício, prevista no artigo 18 da Lei n. 8.245/1991, exige manifestação de vontade inequívoca, o que não se extrai do pagamento reiterado de valores superiores quando demonstrado, analiticamente, que os depósitos decorreram de erro operacional de colaborador.

8. A notificação extrajudicial remetida pela locatária à locadora comunica o erro nos depósitos e afasta a presunção de aceitação tácita de que trata o artigo 111 do Código Civil.

9. O recebimento de valores acima do patamar contratualmente ajustado, sem a respectiva contraprestação ou causa jurídica legítima, caracteriza pagamento indevido e impõe o dever de restituição ou compensação, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo artigo 884 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 111, art. 472, art. 884; CPC, art. 85, § 2o, art. 371, art. 373, I; Lei n. 8.245/1991, art. 18.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARILZA DE BRITO NOVAIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança registrada sob o n. 0000652-11.2012.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS
, que julgou improcedente a ação e parcialmente procedente a reconvenção.

Na
origem
, Marilza de Brito Novais relatou ser usufrutuária vitalícia do imóvel comercial situado na Avenida Arapongas, n. 1.308, Bairro Vila Olinda, em Rondonópolis/MT, pertencente aos seus filhos.

Segundo a exordial, as partes firmaram contrato de locação por prazo determinado de três anos, com vigência de 3/junho/2007 a 2/junho/2010, estabelecendo-se inicialmente o valor mensal de R$ 1.000,00.

A autora sustentou que nos dois primeiros anos a requerida pagaria o valor reduzido em razão de reformas que deveria realizar no imóvel para adaptação do templo religioso, já que o inquilino anterior era um supermercado. Após esse período, conforme alegou, o aluguel seria majorado para R$ 2.443,20 a partir de janeiro/2010.

A requerente afirmou que a ré efetuou o pagamento desse valor até dezembro/2010, mas posteriormente passou a depositar apenas R$ 1.124,51, notificando ainda a autora de que os depósitos anteriores no valor maior teriam sido realizados por engano e alegando saldo a receber de R$ 15.824,28. A locadora refutou essa alegação e sustentou que a requerida lhe devia R$ 12.603,21 a título de diferença de aluguéis.

Citada, a Igreja Universal do Reino de Deus apresentou
contestação
negando qualquer débito e sustentando que os pagamentos eram realizados conforme os termos contratuais. A defesa esclareceu que as partes celebraram o contrato em 2007 e posteriormente um aditivo em 2009, restando avençado que o aluguel seria de R$ 1.066,40 no período de 3/junho/2008 a 2/junho/2009, passando para R$ 1.124,51 de 3/junho/2009 a 2/junho/2010.

A requerida enfatizou que os pagamentos no valor de R$ 2.543,86 ocorreram por equívoco de colaborador, gerando saldo positivo de R$ 15.824,28 em seu favor. Em reconvenção, pleiteou a condenação da autora à devolução desse montante.

A
sentença julgou improcedente a ação e parcialmente procedente a reconvenção
.

O magistrado fundamentou que a prova documental dava suporte às alegações da requerida, confirmando que o contrato de 2007 previa aluguel de R$ 1.000,00 reajustado anualmente pelo INPC, e que o aditivo estabeleceu os valores de R$ 1.066,40 para o período de 3/junho/2008 a 2/junho/2009 e R$ 1.124,51 para 3/junho/2009 a 2/junho/2010.

O Juízo destacou a supremacia da prova documental sobre a testemunhal e rejeitou a alegação da autora de que assinou o contrato sem ler por estar abalada com a morte do marido, considerando que se tratava de comerciante experiente e que o falecimento ocorrera em 2001, enquanto o contrato datava de 2007.

Determinou que os valores pagos a maior pela reconvinte fossem deduzidos dos eventualmente pagos a menor, com restituição do remanescente em liquidação de sentença.

Ao final, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da ação.

Inconformada, Marilza de Brito Novais
interpôs apelação
sustentando que o juízo não considerou adequadamente as provas produzidas, que comprovavam o desconto concedido nos primeiros anos em razão das reformas realizadas pela ré.

A apelante argumentou que, ainda que não houvesse acordo verbal para majoração do aluguel, deveria ser considerada a aceitação tácita da requerida em razão do pagamento regular por longo período, invocando o artigo 111 do Código Civil e o artigo 18 da Lei n. 8.245/1991.

Sustentou que é incontroverso o pagamento de R$ 2.443,20 de janeiro a dezembro de 2010, o que por si só comprovaria a existência do contrato verbal. A recorrente alegou, ainda, ausência de provas do suposto erro alegado pela ré quanto aos depósitos efetuados, requerendo a reforma da sentença para reconhecer a alteração do preço do aluguel e julgar improcedente a reconvenção.

Em
contrarrazões
, a Igreja Universal do Reino de Deus suscitou preliminar de inovação recursal quanto à tese de aceitação tácita, por não ter sido ventilada em primeiro grau. No mérito, defendeu a inexistência de acordo verbal para reajuste do locativo e a impossibilidade de alteração de contrato escrito por ajuste verbal, invocando o artigo 472 do Código Civil.

A apelada reiterou que os pagamentos a maior decorreram de erro operacional e que agiu diligentemente ao notificar a autora do equívoco, pugnando pela manutenção integral da sentença e pela restituição dos valores pagos indevidamente, sob pena de enriquecimento sem causa.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Marilza de Brito Novais contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedente a ação de despejo c/c cobrança e parcialmente procedente a reconvenção deduzida pela Igreja Universal do Reino de Deus.

O cerne da controvérsia recursal consiste em definir se houve pactuação verbal para majoração do aluguel de imóvel comercial para o valor de R$ 2.443,20 a partir de janeiro de 2010, em detrimento do que dispõem o contrato escrito e o respectivo termo aditivo firmados entre as partes.

Apesar dos argumentos recursais, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme se demonstrará.

PRELIMINAR

A apelada suscita preliminar de inovação recursal, ao argumento de que a tese de aceitação tácita, fundada no art. 111 do Código Civil, jamais foi ventilada perante o juízo de primeiro grau, constituindo matéria inédita deduzida apenas em sede recursal.

A preliminar não merece acolhimento.

É certo que a apelação tem por finalidade submeter à instância revisora o controle da correção jurídica da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, nos limites da matéria efetivamente deduzida e debatida na origem.

A vedação à inovação recursal constitui corolário lógico do devido processo, na medida em que a parte adversa tem o direito de se contrapor ao que se alega e o magistrado de primeiro grau deve enfrentar a questão à luz do conjunto processual.

Contudo, a invocação de novo fundamento jurídico para a mesma causa de pedir não se confunde com a introdução de fato ou pedido inédito. A apelante sempre sustentou, desde a petição inicial, a existência de acordo entre as partes para majoração do aluguel, e o fato subjacente à alegação de anuência tácita – o pagamento reiterado do valor de R$ 2.443,20 durante doze meses consecutivos – já constava dos autos e foi objeto de amplo debate em primeiro grau.

A tese de aceitação tácita constitui, em essência, qualificação jurídica diversa para o mesmo substrato fático, circunstância que não configura inovação recursal propriamente dita, mas simples reforço argumentativo da pretensão originária.

Nesse contexto, aplica-se o princípio segundo o qual o juiz conhece o direito (
iura novit curia
), cabendo ao magistrado – e, por extensão, ao Tribunal – enquadrar juridicamente os fatos narrados pelas partes, independentemente da qualificação jurídica que lhes tenha sido atribuída.

Ademais, a própria apelada exerceu plenamente o contraditório sobre a matéria, dedicando extensa argumentação em contrarrazões para refutar a tese de anuência tácita, o que afasta qualquer alegação de surpresa ou prejuízo processual.

Diante disso, rejeito a preliminar de inovação recursal.

MÉRITO

A controvérsia central reside na pretensão da apelante de ver reconhecida a existência de pactuação verbal que teria majorado o aluguel mensal de R$ 1.124,51 para R$ 2.443,20 a partir de janeiro de 2010, com a consequente improcedência da reconvenção.

O inconformismo não merece acolhimento.

O contrato de locação firmado entre as partes em 2007 estabeleceu o valor mensal de R$ 1.000,00 para o aluguel do imóvel comercial situado na Avenida Arapongas, n. 1.308, Bairro Vila Olinda, em Rondonópolis, com reajuste anual pelo INPC, pelo prazo de três anos (id. 187134233, fl. 39).

Posteriormente, em novembro de 2009, as partes celebraram termo aditivo, assinado por ambas, que consignou os seguintes reajustes: R$ 1.066,40 para o período de 3 de junho de 2008 a 2 de junho de 2009, e R$ 1.124,51 para o período de 3 de junho de 2009 a 2 de junho de 2010 (id. 187134233, fl. 105).

Esses instrumentos, formalizados por escrito e subscritos por ambas as partes, constituem prova documental inequívoca do valor contratualmente ajustado para o locativo.

A apelante sustenta que, paralelamente a esses instrumentos escritos, teria sido celebrado acordo verbal para fixação do aluguel em patamar substancialmente superior. Para demonstrar a existência dessa avença, apoia-se essencialmente em dois elementos: a prova oral colhida em audiência de instrução e os comprovantes de depósito no valor de R$ 2.443,20 realizados pela locatária ao longo do ano de 2010.

Nenhum desses elementos é suficiente para desconstituir a prova documental produzida nos autos.

Quanto à prova oral, cumpre registrar que todas as testemunhas arroladas pela autora foram ouvidas na condição de informantes, circunstância que, embora não impeça a valoração de seus depoimentos, impõe ao julgador cautela redobrada na aferição de sua credibilidade.

O ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema da persuasão racional, conferindo ao magistrado liberdade na valoração das provas, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a prova testemunhal, especialmente quando produzida exclusivamente por informantes sem conhecimento direto dos fatos, não tem o condão de prevalecer sobre documentos escritos, assinados pelas próprias partes, que retratam de forma clara e precisa os termos da avença locatícia.

Quanto aos comprovantes de depósito no valor de R$ 2.443,20, a apelada ofereceu explicação plausível e documentalmente amparada para a ocorrência.

Conforme esclarecido em contestação e corroborado pela prova testemunhal da ré, o valor de R$ 2.543,86 decorreu da soma do aluguel reajustado com as diferenças retroativas apuradas após a formalização do aditivo contratual em novembro de 2009.

A composição desse montante – diferenças acumuladas no período de junho de 2008 a novembro de 2009 somadas ao aluguel atualizado de dezembro – foi demonstrada de forma analítica pela apelada, e a manutenção equivocada desse valor nos meses subsequentes foi atribuída a erro operacional de colaborador, circunstância compatível com a dinâmica administrativa de uma instituição de grande porte.

Registre-se, ademais, que a cronologia dos fatos confere plausibilidade à alegação de erro operacional nos depósitos realizados pela apelada.

As partes firmaram o termo aditivo em novembro de 2009, consignando expressamente o valor de R$ 1.124,51 para o período de 3 de junho de 2009 a 2 de junho de 2010.

Os depósitos no valor majorado (R$ 2.443,20), por sua vez, tiveram início em janeiro de 2010, isto é, poucos meses após a formalização do aditivo. Se houvesse real intenção de fixar o aluguel em patamar superior ao dobro do valor ajustado, seria razoável esperar que as partes – que já demonstraram o hábito de formalizar seus ajustes por escrito – consignassem essa majoração no próprio aditivo ou em instrumento apartado.

A ausência de qualquer registro escrito da suposta majoração, justamente num contexto em que as partes acabavam de subscrever documento fixando valor substancialmente inferior, constitui elemento que, por si só, fragiliza a tese de acordo verbal e confere coerência à explicação de que os depósitos em valor excedente decorreram de equívoco operacional.

Some-se a isso o comportamento adotado pela apelada após a identificação da divergência. A remessa de notificação extrajudicial comunicando o erro e solicitando a restituição dos valores pagos a maior evidencia conduta compatível com a boa-fé objetiva e afasta a hipótese de aquiescência silenciosa ao valor pretendido pela apelante.

A apelante argumenta, ainda, que o pagamento reiterado do valor majorado durante doze meses consecutivos, sem qualquer insurgência da locatária, configuraria anuência tácita à alteração do preço locatício, nos termos do art. 111 do Código Civil e do art. 18 da Lei n. 8.245/1991.

A tese não procede.

O art. 18 da Lei n. 8.245/1991 autoriza as partes a fixarem, de comum acordo, novo valor para o aluguel. Todavia, a existência de “comum acordo” pressupõe manifestação de vontade inequívoca de ambas as partes, que não se extrai do mero pagamento reiterado quando há prova concreta de que o valor foi depositado por equívoco.

A notificação extrajudicial remetida pela apelada à autora, comunicando o erro nos depósitos e solicitando a devolução dos valores excedentes, demonstra que a locatária não consentiu com a majoração do aluguel, tendo adotado providências tão logo identificado o equívoco.

Ademais, o art. 472 do Código Civil dispõe que o distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato. Tratando-se de locação formalizada por instrumento escrito, com aditivo igualmente reduzido a termo, a modificação do valor do aluguel deveria observar a mesma forma, mediante novo instrumento escrito assinado por ambas as partes.

A ausência de qualquer documento que formalize a suposta majoração do locativo reforça a conclusão de que o alegado acordo verbal não existiu.

Nesse contexto, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à autora a demonstração do fato constitutivo de seu direito, qual seja, a existência do alegado acordo verbal para majoração do aluguel.

A apelante não se desincumbiu desse ônus, porquanto a prova oral produzida é frágil e desprovida de elementos que confiram credibilidade à versão apresentada, ao passo que a prova documental – contrato escrito e termo aditivo assinados por ambas as partes – é clara ao estabelecer valores substancialmente inferiores àqueles pretendidos pela recorrente.

Passa-se, por fim, ao exame da pretensão recursal relativa à reconvenção. A apelante requer a improcedência integral do pedido reconvencional, sustentando a inexistência de pagamento a maior e de saldo em favor da apelada.

A pretensão igualmente não merece acolhimento.

Uma vez reconhecido que o valor contratualmente ajustado para o aluguel era de R$ 1.124,51 – e não de R$ 2.443,20, conforme pretende a recorrente –, os depósitos realizados em valor superior configuram pagamento indevido, cuja restituição se impõe à luz do art. 884 do Código Civil, que veda o enriquecimento sem causa.

A sentença, ao determinar que os valores pagos a maior fossem compensados com eventuais valores pagos a menor, com restituição do remanescente em liquidação, adotou solução equitativa e juridicamente adequada, que preserva o equilíbrio contratual e observa a vedação ao locupletamento ilícito.

Portanto, ausente qualquer fundamento apto a justificar a reforma pretendida, a sentença deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MARILZA DE BRITO NOVAIS
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto fixados pelo Juízo de origem no patamar de 20% sobre o valor atualizado da causa, correspondente ao limite máximo previsto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026